Tribunal: STF
Processo: HC 239108
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 858.516/RJ, assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADEMAIS, ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONSTATADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Considerando que o Tribunal de origem não se debruçou sobre a prisão preventiva mantida na sentença condenatória – mas tão somente sobre a custódia no decorrer da instrução processual –, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de se debruçar sobre o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    2. Ademais, não se constata a existência de ilegalidade flagrante, na medida em que a prisão foi mantida no édito condenatório em razão de persistirem os motivos que levaram à segregação antecipada no curso do feito, os quais se mostram idôneos. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de munição; b) a defesa ajuizou habeas corpus perante o Tribunal local, visando a revogação da prisão preventiva, mas a ordem foi denegada; c) posteriormente, sobreveio sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, IV e VI, da Lei 11.343/2006 à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva; d) o paciente tinha dezoito anos à época dos fatos, conta com circunstâncias judiciais e pessoais favoráveis e pode vir a ser beneficiado, em apelação, com a condenação por tráfico privilegiado, razão pela qual deve responder ao processo em cautelar diversa da prisão.



    Em razão do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça apontou sua incompetência para a apreciação do feito, pois o Tribunal de origem não teria analisado as questões relativas à prisão preventiva mantida na sentença condenatória, o que o impediria de analisar o tema, sob pena de supressão de instância.



    Na mesma ocasião, afirmou não haver ilegalidade flagrante a ser reconhecida, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 7, p. 4):



    “[...]



    Ademais, não constato a existência de ilegalidade flagrante, na medida em que a prisão foi mantida no édito condenatório em razão de persistirem os motivos que levaram à segregação antecipada no curso do feito, os quais se mostram idôneos, já que, nos dizeres do Juiz, "além das substâncias dos entorpecentes aprendidas também foram aprendidos carregador, munição de calibre de uso restrito, sendo certo que os fatos teriam ocorrido nas próximas de umas escolas públicas, o que demonstra a presença de indícios de causas especiais de aumento de pena previstas no artigo 40 da lei de drogas, circunstâncias essas que, numa primeira análise, não demonstram ser possível a redução de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da lei de drogas. A prisão preventiva dos acusados ainda se faz necessária para a preservação da ordem pública, paz social, na medida em que com a gravidade em concreta do crime, diante do relato da existência de disparo de arma de fogo durante a abordagem policial, com a apreensão de munição e carregador, recomenda que os acusados continuem detidos como forma de preservar a paz na localidade" (e-STJ fl. 64).”.



    A decisão exarada pelo STJ não merece reparos.



    Como se vê, o Magistrado sentenciante manteve a custódia cautelar em razão de subsistência dos motivos que levaram à prisão preventiva do ora paciente, que estava minimamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, bem como na gravidade concreta do crime, pois os fatos teriam ocorrido nas proximidades de escola pública, com disparo de arma de fogo durante a abordagem policial, além da apreensão de munição de uso restrito e carregador.



    Nesse contexto, não há como divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente